Tribunal: TJDFT
Processo: 0727206-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Compulsando os autos, verifica-se que o (s) ofício (s) de requisição de precatório não está de acordo com o disposto no artigo 1o da Portaria GPR n.o 2156 de 07 de novembro de 2019, disponibilizada no DJ-e de 14/11/2019. 2. O artigo 1o da Portaria GPR n.o 2156/2019 dispõe que: "O envio de ofícios de requisição de precatório das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios será realizado obrigatória e exclusivamente por meio do Sistema de Administração de Precatórios - SAPRE." 3. Assim, verifica-se que foi descumprido o artigo 1o da Portaria GPR 2156/2019, razão pela qual o precatório deve ser cancelado e o ofício de requisição devolvido ao juízo de origem, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 1o, da referida Portaria. 4. Dessa forma, determino o cancelamento do presente precatório, com base no artigo 1o, parágrafo único, da Portaria GPR 2156/2019. 5. Comunique-se ao Juízo de Origem. 6. Confiro à presente decisão força de ofício. 7. Publique-se. Cumpra-se imediatamente independentemente de preclusão. Brasília, 27 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios